Tribunal: TJDFT
Processo: 0717288-53.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. FALTA DE INTERESSE. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. NÃO COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. ASMA E CARDIOPATIA. COVID-19. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA, SOB SIGILO, DE DOCUMENTOS MÉDICOS POR DETERMINAÇÃO DO MAGISTRADO. ACESSO NÃO VIABILIZADO AOS RÉUS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. CONFIGURAÇÃO. PREJUÍZO PROCESSUAL CARACTERIZADO. ERROR IN PROCEDENDO.

1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.

2. O artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal dispõe que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ele inerentes.

3. É vedado ao magistrado decidir, em qualquer grau de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não foi oportunizada a manifestação das partes, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Inteligência do artigo 10 do Código de Processo Civil.

4. No caso concreto, a d. Magistrada sentenciante, sem assegurar às partes rés a visualização e manifestação sobre os documentos médicos mantidos nos autos sob sigilo, referentes ao atendimento e à internação hospitalar da segurada falecida, promoveu o julgamento antecipado do mérito, acolhendo parcialmente a tese defendida na exordial. 4.1. Deve ser considerada nula a sentença fundamentada em fatos e documentos sobre os quais não foi assegurada a manifestação da parte prejudicada pela sentença exarada.

5. Apelação Cível da Brasilseg parcialmente conhecida. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada. Apelação Cível do Banco do Brasil prejudicada.